Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714893-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: SUELLE FERNANDES DAS NEVES, EDSON LINA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação ordinária de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, que julgou procedente o pedido formulado pelos apelados para rescindir o contrato firmado por culpa da recorrente e condená-la à restituição do valor integralmente pago, bem como o pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, a apelante postula, de forma preliminar, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo. Verifica-se que a apelante é pessoa jurídica e não demonstrou que não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais. Ante a inexistência de documentos aptos à comprovação da hipossuficiência da apelante, não seria possível vislumbrar a concessão da gratuidade de justiça vindicada. Diante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator